Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. PRECLUSÃO ALEGADA PELO EMBARGANTE. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA AUTORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a admissibilidade dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou no acórdão.
2. O pronunciamento judicial que indeferiu inicialmente a gratuidade de justiça foi impugnado pela autora por meio da interposição de agravo de instrumento conhecido e desprovido, tendo havido o subsequente indeferimento da gratuidade de justiça.
3. No entanto, após a demandante ter trazido aos autos os documentos que comprovam a alteração de sua situação econômica, o Juízo singular, ao levar em consideração os elementos de prova existentes nos autos, reconsiderou o posicionamento anterior e concedeu a gratuidade de justiça em favor da embargada. 3.1. A preclusão alegada pelo Distrito Federal diz respeito, singelamente, à primeira decisão interlocutória.
4. De acordo com a regra prevista no art. 99 do CPC, o requerimento de gratuidade de justiça pode ser formulado na a) petição inicial, na b) contestação, no c) recurso, d) para ingresso de terceiro no processo ou ainda por meio de e) petição superveniente no curso da marcha processual. 4.1. Embora a impugnação dependa do momento do deferimento do requerimento, a reação da parte adversa é preclusiva. 4.2. Convém repisar que somente a autora interpôs apelação contra a sentença. 4.3. Verifica-se, portanto, a inexistência de impugnação ou recurso, pelo Distrito Federal, contra a decisão que deferiu a gratuidade de justiça. 4.4. Diante da ausência de impugnação, no prazo legal, à decisão concessiva de gratuidade de justiça, opera-se a preclusão temporal.
5. A mera discordância da parte não se ajusta à hipótese de omissão ou de contradição.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.